Tribunal: TJPA
Processo: 0817601-19.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817601-19.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ODETE FRISS EBERTZ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTA CORTE, QUE FIXA OS CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. CONCESSÃO POSTERIOR, PELO JUÍZO
A QUO
, DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO COM AUTORIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR, DURANTE O PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi proferida decisão pelo juízo singular, no
dia 07/03/2024, concedendo à apenada, ora agravada, a progressão para o regime aberto e autorizando o cumprimento da pena em prisão domiciliar, enquanto não construída a casa de albergado, expedindo o respectivo alvará de soltura. Restou sem objeto o presente
writ
.

2.

Impositiva a extinção do feito sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
julgar prejudicado o Agravo em Execução
, tudo nos exatos termos da fundamentação.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA, que deferiu o pedido da apenada
ODETE FRISS EBERTZ
, para cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado.

Em sede de preliminar, o Ministério Público arguiu a ilegalidade da Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, expedida em 07/10/2022, utilizada pelo juízo
a quo
para conceder o regime semiaberto harmonizado a apenada. Alega que a referida nota técnica não possui força normativa e está eivada de ilegalidade, pois
amplia as hipóteses de cabimento do benefício
, em desacordo com Resolução nº 412/2021 do CNJ, que disciplina o tema.

No mérito, assevera que o Complexo Penitenciário de Santarém possui capacidade para custodiar 369 (trezentos e sessenta e nove) internos em regime semiaberto, tendo ocupação efetiva de 330 (trezentos e trinta). Assim, conclui que não há superlotação carcerária que autorize a concessão do benefício em favor do agravado
. Alega, ainda, que a apenada foi condenada por crime hediondo, fato que impediria a aplicação do semiaberto harmonizado.

Ao final, requereu:

“a) Preliminarmente, seja
reconhecida a ILEGALIDADE
da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF para tratar do regime “semiaberto harmonizado”, uma vez que pretende inovar no ordenamento jurídico, a par da existência da Resolução nº 412/2021 já tratando do tema; b) No mérito, que
seja reformada a decisão do juízo de 1º grau que concedeu o regime “semiaberto harmonizado”
à apenada, pois
não há superlotação na Unidade Prisional dedicada ao regime
que o justifique, bem como foi
condenada pela prática de crime hediondo
, retomando o cumprimento da pena na forma como estabelecida na lei; c) Que sejam enfrentadas todas as teses trazidas no presente recurso, como forma de prequestionamento para eventual interposição de recurso junto às Cortes Superiores.”

Em contrarrazões, o agravado requereu o conhecimento e improvimento do recurso interposto.

O juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do agravo.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Consoante relatado, pleiteia o
Parquet
reforma da decisão proferida em 05/05/2023, que deferiu o pedido da apenada
ODETE FRISS EBERTZ
, para cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado.

Ab initio
, em consulta realizada junto ao sistema de execução penal – SEEU, constatou-se que
o Juízo da execução penal proferiu decisão em 07/03/2024,
concedendo à apenada, ora agravada, a progressão para o regime aberto e autorizando o cumprimento da pena em prisão domiciliar, enquanto não construída a casa de albergado,
expedindo o respectivo alvará de soltura,
conforme se observa na parte que interessa do
decisum
:

“Ante todo o exposto, e tendo em vista o atingimento dos requisitos objetivo e subjetivo, com fundamento no artigo 112, da Lei de Execuções Penais: 1) CONCEDO A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO ao(à) apenado(a) qualificado (a) nos presentes autos, devendo a data do adimplemento do requisito objetivo apontado pelo cálculo automático do SEEU, a saber, o dia 02/03/2024 , servir como data-base para projeção de futuros benefícios. Ademais, AUTORIZO o cumprimento da pena em PRISÃO DOMICILIAR enquanto não construída a Casa de Albergado, devendo ficar recolhido em residência de familiares, observadas as seguintes condições, gerais e obrigatórias: 1. Permanecer em sua residência durante o período noturno (21:00 horas às 06:00 horas) e nos finais de semana e feriados, devendo recolher-se até às 21:00 horas; 2. Sair para o trabalho e retornar até as 21:00horas; 3. Não se ausentar da cidade de Santarém sem prévia autorização deste Juízo; Caso o apenado resida em outra cidade, deverá informar o endereço nos autos pelo celular funcional do Setor Interdisciplinar/Equipe Técnica: (93) 99134-6704, através do aplicativo WhatsApp, sob pena de regressão de regime. 4. Informar e justificar trimestralmente as suas atividades pelo celular funcional do Setor Interdisciplinar/Equipe Técnica: (93) 99134-6704, através do aplicativo WhatsApp,; 5. Não ingerir bebidas alcoólicas ou drogas afins; 6. Não frequentar, sozinho ou acompanhado, bares, casas noturnas e congêneres; 2) Reputo prejudicado, por perda de objeto, eventual pedido de semiaberto harmonizado, à vista da mudança do regime de cumprimento de pena para o Aberto”.

Assim sendo, tenho que ocorreu a perda do objeto do presente Agravo em Execução Penal, com a progressão do regime de cumprimento da pena imposta, do regime semiaberto harmonizado para o aberto.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. MEDIDA DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO. 1. Uma vez determinada pelo Juízo de Primeiro Grau a medida requerida pelo agravante em seu recurso, resta prejudicado o agravo, em razão da perda do objeto. 2. Agravo de execução penal prejudicado”. (TRF-4 - EP: 50077665920134047002 PR 5007766-59.2013.404.7002, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 28/05/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: D.E. 30/05/2014) (GRIFEI)

“AGRAVO DE EXECUÇÃO - LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO - RECURSO PREJUDICADO. Deve ser julgado prejudicado o agravo de execução quando ocorrer perda do objeto recursal”. (TJMG, Agravo 0080289-97.2011.8.13.0000, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, julgado em 23/08/2011. DJe de 05/09/2011) (GRIFEI)

Ante o exposto, resta prejudicado o presente recurso em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

DES. RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/05/2024